Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DIVERSO DA INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. SEGURO. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso parcialmente.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que não há abusividade nas cláusulas do contrato objeto dos autos em razão de cobranças de taxas e serviços.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de valores em razão de abusividade de cláusulas contratuais.
IV. Razões de decidir
4. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos ou pedidos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
5. Inicialmente, registre-se que não passou despercebido o fato de que a recorrente, erroneamente, afirma que “o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação a fim de declarar a abusividade contratual no que toca a cobrança de seguro e tarifas.” (ID 63172343, pág. 5). Na verdade, ao contrário, a sentença declarou a regularidade das cobranças, julgando totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Ainda, no que tange ao objeto do recurso, nota-se que houve patente inovação recursal em parte dele. Isso porque, na inicial, a recorrente não discorre acerca de eventual abusividade dos percentuais das taxas de juros remuneratórios.
7. Desse modo, não conheço do recurso quanto à análise dos juros, mas apenas quanto à eventual abusividade na cobrança do seguro e sua consequência.
8. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Por outro lado, o contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. Precedente: (Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024).
9. No caso dos autos, contudo, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio da recorrente a inclusão de seguro prestamista, conforme expressamente evidencia o contrato anexado ao ID 63172319 pág. 6, de modo que a recorrente não comprovou a ocorrência de eventual vício do consentimento a inquinar sua manifestação de vontade.
10. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pela recorrente.
11. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não ocorreu na hipótese, pois todos os encargos subjacentes ao contrato foram devidamente informados à recorrente, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
V. Dispositivo
12. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida na primeira instância.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 42, § único, do CDC.
Jurisprudências Mencionadas: REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024